Tribunal: STF
Processo: ARE 1138987
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.